Tribunal: TJES
Processo: 5018150-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018150-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARTA MARIA BENTO DOS SANTOS

AGRAVADO: GEORGES SAWAYA FERES DE SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à parte que demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, nos termos do art. 98 do CPC.

2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos que indiquem a ausência dos pressupostos necessários para a concessão do benefício, conforme disposto no art. 99, § 3º, do CPC.

3
. Ausentes elementos aptos a demonstrar a incapacidade econômica da requerente, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018150-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARTA MARIA BENTO DOS SANTOS

AGRAVADO: GEORGES SAWAYA FERES DE SÁ

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARTA MARIA BENTO DOS SANTOS em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari (id 11018417), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado na ação judicial de origem.

A Agravante, em suas razões recursais, alega, em síntese, (a) que sua renda, embora superior a três salários mínimos, é comprometida com despesas essenciais e tratamento de saúde; (b) que a existência de reserva financeira não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência; e (c) que a negativa do benefício prejudica seu acesso à justiça, devendo ser reformada a decisão para deferimento da gratuidade.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a Agravante apresentou documentos nos autos que demonstram a percepção de remuneração bruta no valor de R$ 5.543,34 (cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos) sendo R$ 2.144,06 (dois mil, cento e quarenta e quatro reais e seis centavos) de proventos de aposentadoria e R$ 3.399,28 (três mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos) pagos pela Prefeitura Municipal de Ipatinga.

Conquanto o referido valor, em outras circunstâncias, pudesse render ensejo ao eventual deferimento do benefício da gratuidade de justiça, conforme entendimento já assentado em situações assemelhadas, é possível inferir dos documentos constantes nos autos que a Agravante possui capacidade de acumulação dos recursos financeiros percebidos, possibilitando presumir que os rendimentos percebidos não são integralmente consumidos pelas despesas ordinárias.

Corrobora o exposto a informação constante na declaração de imposto de renda apresentada pela Agravante, que aponta a existência de aplicações financeiras diversas que, somadas, perfazem o valor de R$ 35.077,85 (trinta e cinco mil, setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos). Ademais, denota-se que, no ano imediatamente anterior, a quantia acumulada era sobremaneira inferior, no montante de pouco mais de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), o que corrobora a capacidade de acumulação de recursos, e contraria a alegação de que as despesas ordinárias limitariam sua capacidade financeira.

Ademais, observa-se que os gastos efetivamente comprovados pelos documentos acostados à petição recursal apresentam-se deveras aquém do montante total percebido pela Agravante, circunstâncias estas que, neste juízo sumário de cognição, contrariam a alegada impossibilidade de custeio das despesas processuais.

Por fim, observa-se que, na ação indenizatória ajuizada em desfavor da Agravante e de outra litisconsorte, o valor da causa foi atribuído em R$ 14.155,84 (quatorze mil cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), montante este que não se afigura elevado para fins de cálculo das despesas processuais, sobretudo ao se considerar a eventual divisão das despesas em decorrência do litisconsórcio passivo.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça proclama que, em casos como o presente, cabe à parte interessada demonstrar de forma suficiente sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. A presunção em favor da parte pode ser relativizada quando a prova apresentada não é satisfatória para a formação da convicção do magistrado acerca da alegada hipossuficiência.

Neste sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – “A presunção de pobreza para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ostenta caráter relativo, sendo possível a exigência da devida comprovação pelo magistrado.” (...) (AREsp n. 1.743.937/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 9/4/2021).

2 - A recorrente, não obstante qualificar-se como aposentada, sequer cuidou de apresentar o seu comprovante de rendimentos, não obstante instada para tal fim.

3 - Não cuidando a autora de comprovar, minimamente, os requisitos para a concessão da benesse, mister o seu indeferimento, sob pena de desvirtuamento do instituto.

4 - Recurso desprovido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5008728-43.2023.8.08.0000; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17.05.2024)

Deste modo, entendo não restar demonstrada a hipossuficiência econômica alegada, de modo que impõe-se a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.